Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXAME PERICIAL. DNA. PATERNIDADE BIOLÓGICA COMPROVADA NO CURSO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever dos pais de assistir os filhos menores deriva do poder familiar, consoante dispõem o art. 229, 1a parte da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 1.566, IV, 1.630, 1.634 e 1.636 do Código Civil.
2. Comprovado por exame pericial (DNA), durante o curso do processo, ser o agravante o pai biológico da criança, e tendo em vista o risco reverso de dano, já que os alimentos provisórios prestar-se-ão à manutenção e subsistência, nenhuma razão para desconstituir a decisão recorrida, pela qual fixada verba alimentar em favor da menor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.